Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REAJUSTAMENTO E REVISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. TERMO INICIAL. PROPOSTA REVALIDADA. REVISÃO. VARIAÇÃO DO DÓLAR. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os contratos administrativos, ao ligarem uma atividade contratada ao encargo financeiro correspondente, pressupõe implicitamente a necessidade de manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. A exigência decorre da própria Constituição Federal, que determina a necessidade de se preservar, nas contratações de obras, serviços, compras e alienações, enquanto perdurar o vínculo contratual, as condições efetivas da proposta, nos termos da lei (artigo 37, XXI da Constituição Federal).
2. O requisito básico para incidência do reajuste consiste no transcurso do prazo superior a doze meses entre a data de apresentação das propostas e a data de liquidação das obrigações, a fim de possibilitar a continuidade do que foi inicialmente pactuado.
3. Se a contratada anuiu expressamente com os termos apresentados pela Administração quase seis meses (Contrato n.o 05/2018) e mais de 20 meses (Contrato n.o 38/2019) depois de ser vencedora em processo licitatório, inclusive com a cláusula que condiciona o reajuste à periodicidade anual, sem estar obrigada a fazê-lo, implicitamente reconhece a adequação dos valores propostos na licitação, prorrogando-os, não podendo vindicar futuramente o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, salvo ser houver o transcurso do prazo contratualmente estipulado para tanto.
4. A despeito da imprevisibilidade e extraordinariedade da pandemia, esta, por si só, não autoriza a revisão dos contratos celebrados, cabendo à contratada demonstrar a inexequibilidade do negócio jurídico, em razão do suposto aumento exorbitante da variação cambial, ocorrida entre a data da assinatura do contrato e a data do efetivo pagamento de cada nota fiscal dos equipamentos importados, o que não restou demonstrada nos autos.
5. A oscilação do câmbio, por si só, não caracteriza fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadra como uma situação corriqueira, inerente aos riscos ordinários de relações jurídicas como a em análise.
6. Sob o enfoque da distribuição de prejuízos de forma adequada, notadamente a fim de evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes, não há como desconsiderar que, ao editar a Lei Complementar Distrital n.o 963/2020, o Distrito Federal concedeu um benefício de redução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) para a contratada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.